Tribunal: TCU
Processo: 000.716/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2195/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendida a determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 4533/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.5 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.716/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. Apensar em definitivo os presentes autos ao processo de Representação TC Processo 029.108/2020-9 , com fundamento no inciso II do art. 5o da Portaria Segecex 27/2009.